Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-61.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO MORAL MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Determinar se é cabível a redução do valor mínimo de indenização por danos morais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
IV – DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 61, II, “f”, 77, 129, § 13, e 147, caput; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28/02/2018; TJDFT, Acórdão 1984127, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/03/2025; TJDFT, Acórdão 1991654, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025.